Tribunal: STF
Processo: RE 1264349
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA - IJF. PISO SALARIAL DE OITO SALÁRIOS-MÍNIMOS. COISA JULGADA TRABALHISTA QUE ASSEGURAVA O RECEBIMENTO DESSE PISO. LEI Nº 11.712/90. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. MUDANÇA DO CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DECORRENTE DE SENTENÇA TRABALHISTA. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR DE VANTAGEM DESTINADA A SERVIDOR PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. ART. 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 7º, VI; e 37, XV, da CF. 
    No julgamento do MS 24.381, Rel. Min. Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu que não viola a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e a irredutibilidade de vencimento a suspensão do pagamento de vantagem reconhecida por sentença trabalhista em razão da mudança para o regime estatutário. Nesse sentido, confira-se decisão proferida pela Primeira Turma:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM OBTIDA POR SENTENÇA TRABALHISTA. PASSAGEM PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO. EFEITOS DA SENTENÇA TRABALHISTA LIMITADOS AO ADVENTO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. PRECEDENTES. 
    1. O servidor público celetista transposto para regime estatutário não possui direito adquirido às diferenças remuneratórias decorrentes de sentença trabalhista, tendo em vista a mudança de regime. Precedentes: AI 859.743-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26/2/2014; RE 447.592-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/9/2013; RE 576.397-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012; AI 572.366-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25/4/2012; e RE 562.757-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/8/2012. 
    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. VENCIMENTOS. IPC DE MARÇO/90. 84,32%. COISA JULGADA TRABALHISTA. EFICÁCIA ATÉ 11/12/90. 1. Não é cabível a correção da remuneração dos servidores públicos com base no IPC de março de 1990, correspondente a 84,32%. Entendimento do STJ. 2. A decisão proferida em sede de jurisdição trabalhista, com limitação dos seus efeitos até 11/12/1990, não autoriza a pretensão de pagamento da parcela após a vigência do Regime Jurídico Único. Precedente da Turma. 3. A exclusão de parcela salarial deferida em reclamação trabalhista no período celetista, após a passagem para o regime estatutário, não configura violação à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos. Entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal (MS nº 24.381/DF). 
    Agravo regimental DESPROVIDO.” (AI 861.226-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido, não havendo que se falar em violação à coisa julgada, ao devido processo legal e à segurança jurídica.
     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, assim como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator